Tribunal: TJES
Processo: 5000217-02.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-02.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO AUGUSTO DA SILVA
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000217-02.2024.8.08.0039
Recorrente: RONALDO AUGUSTO DA SILVA

Recorrida: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Aplico o Princípio da Fungibilidade e informalidade para admitir a interposição do recurso em foco, uma vez que no caso em apreço, o recorrente interpôs Apelação ao invés de Recurso Inominado, não observando o disposto no art. 41 da Lei n° 9.099/95 c/c o art. 4º, da Lei n° 12.153/09, acerca dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS E DANO MORAL. ADUZ O AUTOR QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SUA CONTA ORIUNDO DE VÍNCULO COM A DEMANDADA QUE ALEGA NÃO TER REQUERIDO. AO FINAL PRETENDE QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO REEMBOLSO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE VINTE MIL REAIS.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante do exposto: (1) julgo procedente a demanda para (a) declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes; (b) condenar o requerido a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado dos benefícios do autor, correção datada da indisponibilidade pelo INPC, juros de mora pela selic a contar da citação, momento em que cessa a incidência do INPC. (2) Com relação ao pedido de danos morais, julgo improcedente o pedido e Julgo extinta este pedido da demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários diante do rito imposto”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ.

(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POIS BEM, ANALISANDO OS AUTOS VERIFICA-SE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR AUTORIZOU OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, DEVIDO PORTANTO A REPARAÇÃO MATERIAL E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMO BEM DETERMINADO NA R. SENTENÇA
A QUO
.
NO QUE TANGE A REPARAÇÃO MORAL, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, NÃO SE TRATA APENAS DE COBRANÇA INDEVIDA, ENTENDO QUE OS FATOS NARRADOS SÃO SUFICIENTES PARA CAUSAR ABALOS DE ORDEM MORAL.
O DANO MORAL EXISTE
IN RE IPSA
, DERIVA INEXORAVELMENTE DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO, DE TAL MODO QUE, PROVADA A OFENSA,
IPSO FACTO
ESTÁ DEMONSTRADO O DANO MORAL À GUISA DE UMA PRESUNÇÃO NATURAL, UMA PRESUNÇÃO
HOMINIS
OU
FACTI
, QUE DECORRE DAS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86).
NESSE CONTEXTO, COLACIONO O SEGUINTE PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
[...] 4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível nº 0001579-19.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento em 12/09/2023).
CIRCUNSTÂNCIA QUE SE VERIFICA NO PRESENTE CASO EM QUE O AUTOR TEVE INDEVIDAMENTE DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, POR ATO DA RÉ, VALORES A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, QUE NÃO AUTORIZOU. ASSIM, EM RAZÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE, ESTÁ DEMONSTRADA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, NÃO SE TRATANDO DE MERO ABORRECIMENTO, EIS QUE SOFREU IMPOSIÇÃO CONTRATUAL E DESCONTOS MENSAIS DECORRENTES DE CONTRATO INEXISTENTE, TENDO QUE REIVINDICAR SEUS DIREITOS NA VIA JUDICIAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL ARBITRAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR CONDIGNAMENTE O DANO CAUSADO E PARA DESENCORAJAR A RÉ DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.

(7). EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VALOR ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ), E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)